Tribunal: STF
Processo: HC 92536
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA
 Habeas corpus. Apelação criminal. Desistência. Alegação
   de vício na manifestação de vontade exarada do paciente. Dilação
   probatória não autorizada no rito estreito do habeas corpus.
   Colisão de defesas apresentadas por co-réus patrocinados pelo
   mesmo advogado. Nulidade processual. Questão jurídica não
   debatida no acórdão impugnado. Omissão. Precedentes da Corte.
1.
   No caso dos autos, a desistência do recurso de apelação foi
   apresentada pelo advogado constituído em petição instruída com
   declaração firmada pelo próprio réu.
2. Em habeas corpus não se
   admite dilação probatória
3. O acórdão impugnado não se
   manifestou sobre a nulidade processual expressamente manifestada
   com base na colisão entre as defesas apresentadas pelos co-réus
   patrocinados pelo mesmo procurador, cabendo ao Tribunal de origem
   enfrentá-la.
4. Habeas corpus concedido, em parte, para
   determinar ao Superior Tribunal de Justiça que se manifeste sobre
   a omissão apontada.